Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. EXCLUSÃO DE DIRETORES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os fatos noticiados pelos autores quanto às alegadas irregularidades e ilegalidades praticadas pelo réu não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para tornar sem efeito o ato administrativo de exclusão dos autores da Diretoria do SINPOL/DF.

II – Agravo de instrumento desprovido.